Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-61.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001934-61.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 037.891.381-69 (ADVOGADO), MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA - CPF: 033.797.531-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNPJ: 07.421.906/0001-29 (CUSTOS LEGIS), Procuradoria-Geral da República (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - CPF: 981.753.277-15 (ADVOGADO), ERIKA CRISTINA FRAGETI SANTORO - CPF: 147.976.128-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DECLAROU EXTINTO A AÇÃO RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, INDEFERINDO A INICIAL.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA – CÉDULAS RURAIS – PLANO VERÃO (JANEIRO A MAIO/1989) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO APELO QUE FOI INTERPOSTO NO ANO DE 2013 –
DECISUM
TRANSITADO EM JULGADO – ALEGADO
ERROR IN JUDICANDO
QUANTO AO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

INDEFERIDA A INICIAL.

De acordo com o § 4.º, do artigo 966 do Código de Processo Civil, “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.” Ou seja, a pretensão anulatória deve ter como objeto central o termo de acordo homologado pelo Juiz.

Considerando que o
error in judicando
se instaura sobre as questões de direito material que compõe o processo, e que o ajuizamento da Ação Anulatória é admissível quando houver algum vício insuperável na confecção do acórdão/sentença transitado em julgado, não há pressupostos de constituição e desenvolvimento válido nesta demanda. Evidente, pois, que a petição inicial deve ser indeferida, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO ANULATÓRIA
Nº 1001934-61.2021.8.11.0000

Mirian de Melo Bretas Bosa
propôs “
Ação Anulatória (Error In Judicando) c/c Tutela Provisória de Urgência
” com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.º 47409/2013 (n.º único: 0001526-59.2010.8.11.0037), que reformou, em parte, a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada pela Autora, juntamente com
Isabela de Melo Bretas Bosa
e
Inelson Bosa,
em face do
Banco do Brasil S.A.

A Autora argumenta que as Cédulas de Crédito Rural n.º 88/00520-8 e n.º 88/00928-9 emitidas por seu genitor Cleoni José Bosa (
de cujus
) não estão afetadas pela prescrição vintenária.

Ressalta, nesse aspecto, a ocorrência de
error in iudicando
por parte do Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha que, na análise do Apelo interposto pelo
Banco do Brasil,
declarou a prescrição do crédito vindicado pela Autora, olvidando-se que, na época do óbito de seu pai Cleoni (02/02/2009), ainda era incapaz (13 anos), o que significa que contra si não corria a prescrição, conforme autoriza o artigo 3.º, inciso I, e artigo 198, inciso I, ambos do Código Civil.

Afirma ter havido pronúncia equivocada da prescrição em seu desfavor, motivo pelo qual requer a nulidade deste ponto do aresto, via de consequência, pugna por novo julgamento do apelo tirado contra a sentença prolatada na Ação de Repetição do Indébito nº 0001526-59.2010.8.11.0037, de maneira que, ao fim e ao cabo, determine a regular instrução para que seja apurado o valor devido à Autora pela Contadoria do Juízo, tendo ressaltado que a ação estava na fase do Cumprimento de Sentença, sendo de direito o recebimento do
quantum.

O pedido de justiça gratuita para o processamento desta ação foi deferido (ID. 84038472).

A cópia integral da Ação de Repetição do Indébito n.º 0001526-59.2010.811.0037 foi encartada no ID. 88198987 até ID. 88201963.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 89747475).

Contestação do Réu
Banco do Brasil S.A.
no ID. 93533953.

Na decisão saneadora, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Réu foi rejeitada (ID. 105689479).

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Réu apresentou petição reiterando a tese da peça defensiva e o pedido de improcedência da demanda (ID. 107532952). Já a Autora deixou transcorrer
in albis
o prazo processual (ID. 108837957).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (ID. 99663493).

Eis o relato essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos, em 09/03/2010,
Inelson Bosa
, juntamente com as irmãs
Mirian de Melo Brestas Bosa e Isabela de Melo Bretas Bosa,
estas

representadas pela genitora
Azimar de Melo Bretas,
ingressaram com
Ação de Repetição de Indébito
n.º 0001526-59.2010.811.0037 em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Noticiaram que
Inelson
emitiu em favor da instituição Ré 07 (sete) Cédulas Rurais: n.º 87/00340-6, 87/00810-6, 88/01105-4, 88/01107-0, 88/01255-7, 88/01078-3 e 89/00098-6.

Além disso,
Mirian e Isabela
, que são únicas filhas e herdeiras de
Cleoni José Bosa
, arguiram que seu pai havia emitido em favor do Banco Réu as Cédulas Rurais: n.º 88/00928-9 e n.º 88/00520-8.

Salientaram que, com a vigência do Plano Verão (Lei 7.730/89), ficou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária para os meses de janeiro a maio de 1989 deveria ser equivalente a 42,72%, ao invés de 70,28% do IPC, como praticado pelo Banco Réu.

Ressaltaram que, com a edição do Plano Collor (Lei 8.024/90), incumbia à instituição bancária utilizar dois critérios para a remuneração das contas das cadernetas de poupança no período de março/90, sendo: i) 84,32% para as novas captações e ii) 41,28% de BTFN para as contas transferidas para o Banco Central.

Alegaram que, no caso concreto, as Cédulas de Crédito Rural foram contratadas
com recursos da caderneta de poupança
captados anos anteriores à edição do Plano Collor e, por isso, o débito deveria ter sido corrigido monetariamente no percentual de 41,28% no mês de março/90; no entanto, aduziram que o Banco calculou o índice de 84,32%, causando enorme prejuízo aos devedores rurais.

Em vista das arguições acima descritas,
Inelson
e as herdeiras de
Cleoni
requereram a condenação do
Banco do Brasil S.A.
à devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de correção monetária, ou seja, requestaram pelo recebimento do expurgo inflacionário das Cédulas relacionadas alhures, nos seguintes percentuais: a) 27,56% sobre o saldo devedor no mês de maio/1989 (Plano Verão) e b) 43,04% sobre o saldo devedor das operações no mês de março/1990 (Plano Collor I).

Após a apresentação de contestação e da réplica, sobreveio sentença em que o Juiz rejeitou a prejudicial de prescrição e decadência arguida pelo Banco Réu e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais propostos por INELSON BOSA, MIRIAN DE MELO BRETAS BOSA e ISABELA DE MELO BRETAS BOSA representadas por AZIMAR DE MELO BRETAS, em face do BANCO DO BRASIL S.A., condenando o requerido no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, concernente à diferença entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,72% de acordo com o IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias que foram apresentadas com a inicial: n.º 87/00340-6, 87/00810-6, 88/01078-3, 88/011055-4, 88/01107-0, 88/1255-7, 89/00098-6, 88/0520-8 e 88/00928-9, bem como as mencionadas no deferimento da liminar – cédulas rurais pignoratícias e/ou hipotecárias a que se referem os registros em cartório R-06, protocolo 61.185 no valor de Cz$ 303.786,00 com vencimento em 15/07/1989; R-07, protocolo 66.579 no valor de Cz$ 2.200.568,81, com vencimento em 15/08/1988 e R-08, protocolo 66.580, no valor de Cz$ 744.399,51 com vencimentos em 15/08/1988, todos registrados na matrícula 21.319 do Cartório do 1.º Ofício de Barra do Garças/MT, restando assim composto: [tabela - omissis] O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada.

Uma vez que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3.º do Código de Processo Civil. [...]

Insatisfeito,
Banco do Brasil S.A.
interpôs o Recurso de Apelação Cível n.º 47409/2013, que foi distribuído à Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e, na sessão de julgamento realizada em 06/11/2013, a 5.ª Câmara Cível, por unanimidade, rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; no mérito, deram provimento parcial ao recurso, reconheceram a incidência da correção monetária pelo BTNF (41,28%) nas cédulas abrangidas e vigentes à época do Plano Collor I (acórdão: ID. 88198997 – Pág. 13 até 26). A Ementa assim foi redigida:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS – PLANO VERÃO – JANEIRO/89 - PLANO COLLOR – MARÇO/ABRIL-1990 - CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO CDC – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PLANO VERÃO - CONFIGURAÇÃO – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – ART. 219, §5º, CPC – AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO - PLANO COLLOR (MARÇO/90) – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – CUSTAS E HONORÁRIOS - MODIFICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É juridicamente possível a revisão de contratos quitados e extintos, desde que não prescritos, de acordo com a jurisprudência pacificada.

Não há que se falar em decadência do direito de revisar cláusula ou de prescrição na repetição do indébito, aplicando-se ao caso o prazo legal, na forma do art. 177, do CC/16 e art. 2.028, do CC atual.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Considera-se extemporâneo o ajuizamento de pedido relativo ao Plano Verão (janeiro a maio de 1.989), se ultrapassado o prazo prescricional vintenário.

Uma vez ajuizado no prazo legal, consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2ª Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

Havendo reforma parcial da sentença, decaindo também o autor, modifica-se a sucumbência adequando-a na forma do art. 21, do CPC. (grifei)

Ao Recurso Especial interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
foi negado seguimento.

Em
17/09/2014
, foi certificado pelo Departamento da Secretaria da Vice Presidência deste Tribunal que, em 04/09/2014, ocorreu o trânsito em julgado do
decisum
.

Os autos foram devolvidos à Comarca de origem em 18/09/2014.

Intimadas as partes para impulsionamento do feito, o
Banco do Brasil S.A.
pugnou

pelo recálculo do objeto da lide.

Os Autores, por sua vez, requereram a liquidação de sentença a fim de que apurar o valor da restituição. Requereram, também, a nomeação de perito para a elaboração do cálculo e a intimação da instituição bancária para o pagamento dos honorários periciais. Os pedidos

foram

deferidos pelo Juiz da causa.

O Laudo Pericial foi anexado no ID. 88201956 – Pág. 56 até ID. 88201958 – Pág. 45.

Inelson
e as herdeiras de
Cleoni
manifestaram concordância com o laudo contábil e pugnaram pela sua homologação (ID. 88201958 – Pág. 48 e 49). Lado outro, a instituição bancária manifestou discordância (ID. 88201958 – Pág. 52 até 58).

O
expert
apresentou os esclarecimentos necessários, sobre os quais o Executado (Banco do Brasil) apresentou impugnação.

Já os Exequentes (Inelson e Outros) apresentaram Réplica pontuando que o valor da repetição do indébito deve ser atualizado com juros remuneratórios e correção monetária desde a cobrança indevida em março de 1990 e juros de mora a partir da citação, conforme determinação da sentença (ID. 88201960 – Pág. 29 até 41).

Em 05/11/2019, os Exequentes requereram a intimação do Executado para o pagamento do valor “confessado” nos autos, ou seja, na importância de R$ 1.289.816,58 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos). Essa quantia, segundo afirmaram, se refere ao valor principal e atualizado da condenação (R$ 1.183.317,96), sem prejuízo dos honorários advocatícios no montante de R$ 106.498,62 (cento e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

Intimado, o Executado/Réu não promoveu o pagamento voluntário.

A penhora
on line
do numerário foi exitosa (ID. 88201960 – Pág. 62).

Em petição datada de 27/01/2020, a instituição bancária comunicou que não se opunha ao levantamento da quantia bloqueada (ID. 88201960 – Pág. 67)

Dois dias depois (29/01/2020), os Exequentes requereram a expedição de Alvará da seguinte forma (ID. 88201960 – Pág. 70 e 71):

· R$ 828.322,57 para o Exequente Inelson Bosa;

· R$ 153.831,34 para o advogado Wolcer Freitas Maia

· R$ 102.554,22 para o advogado Enio Zanatta

· R$ 102.554,22 para o advogado Renato Cintra Farias

· R$ 102.554,22 para a advogada Elizangela Broch de Campos

Em 30/01/2020 o Juiz
a quo
determinou a regularização processual, nos seguintes termos (ID. 88201960 – Pág. 73):

Vistos etc.

Nos termos do artigo 71 do Código de Processo Civil, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

As exequentes Isabela de Melo Bretas Bosa e Azimar de Melo Bretas atingiram a maioridade, circunstancia que exige a regularização da representação das partes, mediante apresentação do instrumento de mandato, razão porque, determino a intimação das exequentes para saneamento do vício, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Em 31/01/2020, às 16h48min, os Exequentes apresentaram petição noticiando que, de acordo com o “sumário” do Laudo Pericial, apenas as Cédulas n.º 87/00810-6, 88/01105-4, 88/01107-0, 88/01255-7, 89/00098-6 e 87/00340-6 havia sido objeto de estudo, ou seja, somente aquelas emitidas por
Inelson Bosa
, remanescendo calcular o expurgo inflacionário decorrente das CPRs n.º 88/00928-9 e n.º 88/00520-8 emitidas por
Cleoni José Bosa (de cujus)
, genitor de
Mirian e Isabela
.

Salientaram que o valor incontroverso de R$ 1.289.816,58 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) se referia, exclusivamente, às CPRs de
Inelson Bosa.

Dito isso, os Exequentes requereram a reconsideração do despacho de ID. 88201960 – Pág. 73, que ordenara a regularização processual, a fim de que fosse determinada, com urgência, a expedição dos alvarás pleiteados no ID. 88201960 – Pág. 70 e 71 (ID. 88201960 – Pág. 74 até 76).

A despeito disso, às 17h45min do mesmo dia (31/01/2020),
Mirian e Isabela
, ainda assistidas pela genitora
Azimar de Melo Bretas
, requereram o
cancelamento
da liberação do valor descrito na petição anterior (R$ 1.289.816,58), ao argumento de que não tiveram sua parte reservada.

Alegaram que o advogado Ênio Zanata, subscritor da petição que solicitou a liberação do
quantum
, beneficiou somente
Inelson Bosa
, desprestigiando as herdeiras de
Cleoni
(
Mirian e Isabela),
tendo advertido que a conduta do causídico era incompatível com o mandato que lhe fora outorgado.

Ademais,
Miram e Isabela
pugnaram pela revogação da procuração de fl. 59 dos autos físicos (ID. 88198987 – Pág. 78) outorgada aos advogados Enio Zanatta, Elizangela Broch de Campo, Renato Cintra Farias e Wolcer Freitas Maia.

Por fim, requereram a habilitação do advogado João Paulo Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 55.989 e OAB/SP 415.529) e a reabertura do prazo para manifestação sobre a certidão que havia registrado o decurso do prazo para o pagamento voluntário do
quantum
pela instituição bancária (ID. 88201960 – Pág. 61) e do Recibo de protocolo de bloqueio de valores
on line
emitido pelo BacenJud (ID. 88201960 – Pág. 62 e 63) (ID. 88201960 – Pág. 77 e até 79).

O pedido das Exequentes
Mirian e Isabela
foi indeferido nos seguintes termos (ID. 88201960 – Pág. 86):

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.840).

Indefiro o requerimento de cancelamento dos levantamentos (fls.859/861), eis que o valor incontroverso a ser levantado diz respeito ao laudo pericial que contemplou apenas as Cédulas em nome do exequente Inelson Bosa (nº87/00340-6; 87/00810-6; 88/01105-4; 88/01107-0; 88/01255-7 e 89/00098-6), consoante laudo de fls. 683 e cédulas de fls. 48/57.

Intime-se as exequentes Isabela de Melo Bretas Bosa e Azimar de Melo Bretas, pela derradeira vez, para regularizarem a representação processual, mediante apresentação do instrumento de mandato outorgado pelas exequentes, em 15 (quinze) dias.

Intime-se o perito nomeado para esclarecer quanto as cédulas nº 88/00928-9 e 88/00520-8 (fls.65/67), em 15 (quinze) dias, complementando o laudo pericial, com subsequente intimação das partes para manifestação, em idêntico prazo.

Conclusas as diligências, imediata conclusão.

Em resposta,
Isabela
apresentou Procuração com outorga de poderes ao advogado Douglas Carvalho de Queiroz – OAB/MT 26.488/O (ID. 88201960 – Pág. 89 e 90).

Mirian
, por sua vez, anexou no ID. 88201961 – Pág. 3 a Procuração outorgada ao causídico João Paulo Rodrigues Ribeiro – OAB/DF 88.989.

As considerações do perito judicial acerca das Cédulas nº 88/00928-9 e n.º 88/00520-8 (emitidas por
Cleoni
) e a metodologia utilizada na perícia (insurgência do Executado na impugnação ao laudo) foram acostadas no ID. 88201961 – Pag. 9 até 14, sendo afirmado pelo profissional que:

- Os parâmetros utilizados no Laudo Pericial, seguiram estritamente às Decisões Judicial de fls. 282/296 e Acórdão de fls. 354/360;

- Os cálculos apurados, foram considerados os idênticos encargos fixados nas cédulas rurais firmados entre as Partes, e ainda, aplicados juros moratório a partir da citação, quer seja, abril/2010 até julho/2019;

-
Quanto as cédulas rurais 88/00928/9 e 88/00520-8
, tem-se que essas
foram afastadas dos cálculos
, tendo em vista que Acórdão que julgou Recurso de Apelação, constantes às fls. 358/358v que
entenderam pela extemporaneidade destas em relação ao Plano Collor
. Contudo, caso seja entendimento do MM. Juiz que deva ser apresentado cálculo das referidas cédulas, que sejamos intimados para a complementação ao Laudo Pericial.
(sem destaques no original)

Na decisão proferida em 18/02/2021, o Juiz
a quo
consignou que a questão controvertida cingia-se apenas à incidência dos juros remuneratórios na repetição de indébito, e concluiu:

[...] Portanto, não havendo previsão de juros remuneratórios na sentença exequenda, o cálculo do perito judicial deve ser readequado.

Isso posto, determino a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo, eis que não previstos na sentença exequenda.

Intime-se o perito judicial para retificar o cálculo, com exclusão dos juros remuneratórios, no prazo de 15 (quinze) dias.

Aportando o laudo retificado, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão. [...]

Em 10/03/2021,
Miram e Isabela
opuseram Embargos de Declaração (ID. 88201961 – Pág. 31 até 44), ao passo que a instituição bancária Ré, em 25/05/2021, ofereceu contraminuta (ID. 88201963 – Pág. 17 até 24).

O Laudo Técnico Complementar foi encartado no ID. 88201962 – Pág. 41 até ID. 88201963 – Pág. 15.

Oportuno registrar que não há, nestes autos, cópia da decisão referente ao julgamento dos Aclaratórios, tampouco o desfecho do Cumprimento de Sentença no tocante às CPRs emitidas por
Cleoni
.

Em 09/02/2021,
Miriam
ajuizou esta Ação argumentando que as Cédulas de Crédito Rural n.º 88/00520-8 e n.º 88/00928-9, emitidas por seu genitor
Cleoni,
não estão afetadas pela prescrição.

Nesse aspecto, defende a ocorrência de
error in iudicando
por parte do Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha que, na análise do Apelo n.º 47.409/2013, reconheceu a prescrição do crédito em face Autora, olvidando-se que na época do óbito de seu pai (02/02/2009) era incapaz (13 anos), e não corria contra si a prescrição, tal como prevê os artigos 3.º, I, e 198, I, ambos do Código Civil.

Assim, afirmando haver a pronúncia equivocada da prescrição, requer a nulidade deste ponto do aresto proferido no RAC nº 47.409/2013, requestando novo julgamento e a determinação para que a contadoria judicial apure o valor que lhe é devido, dando regular andamento ao Cumprimento de Sentença que ainda não se encerrou na
Ação de Repetição de Indébito
0001526-59.2010.8.11.0037
.

Pois bem. No caso concreto, consoante relato exposto, a Autora pretende
anular um capítulo do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.º 47409/2013
(n.º único: 0001526-59.2010.8.11.0037), notadamente a parte que declarou a prescrição vintenária do seu direito receber a diferença do expurgo inflacionário cobrado nas Cédulas n.º 88/00520-8 e n.º 88/00928-9, emitidas pelo seu genitor (já falecido). Para maior clareza, transcrevo o trecho do voto proferido pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha:

[...] Na espécie, o termo inicial para o cômputo da prescrição é a data em que teria ocorrido a alegada violação ao direito, qual seja, a data do plano econômico que determinou a modificação do critério de correção monetária tido por indevido, ou seja, 16.01.1989 para o Plano Verão e 15.03.1990 para o Plano Collor I, sendo, portanto, pacífico o entendimento que se aplica o prazo prescricional vintenário para a repetição de indébito, contado a partir da data do ato ilícito, ou seja, momento em que o banco deveria ter remunerado corretamente a conta vinculada à cédula emitida.

Ora, ocorrendo o ato lesivo no mês de janeiro de 1989, pode se afirmar seguramente que nos termos do ordenamento jurídico pátrio, somente a partir de então (do descumprimento contratual da instituição financeira) é que deve ser contado o prazo prescricional de 20 anos.

Com efeito, na questão atinente ao Plano Verão (janeiro a maio/1989), restou alcançada pelo instituto prescricional, porquanto a ação foi proposta em 09.03.2010, ultrapassando, assim, o prazo vintenário para as CRP nº 87/00340-6, emitida 15.09.87, vencível em 20.09.90 (fl. 47), CRPH nº 87/00810-6, emitida em 23.12.87, vencível 28.12.92 (fls. 48/49), CRPH nº 88/01078-3, emitida em 21.10.88, vencível em 21.06.89 (fls. 50/51), CRH nº 88/01105-4, emitida em 09.11.88, vencível em 25.03.92 (fls. 52/53), CRH nº 88/01107-0, emitida em 27.10.88, vencível em 25.07.92 (fls. 54/55), CRPH nº 88/01255-7, emitida em 23.12.88, vencível em 23.07.90 (fl. 56), CRPH nº 89/00098-6, emitida em 05.12.89, vencível em 15.06.90 (fls. 57/58), CRPH nº 88/00520-8, emitida em 25.08.88, vencível em 25.06.89 (fls. 65/66), CRPH nº 88/00928-9, emitida em 28.09.88, vencível em 28.06.89 (fls.67/68), além daquelas determinadas para apresentação a que se referem aos registros cartorários nº R-06, protocolo 61.185, vencível em 15.07.89, nº R-07, protocolo 66.579, vencível em 15.08.88 e nº R-08, protocolo 66.580, vencível em 15.08.88, as quais declaro prescritas, com fundamento no art. 219, §5º, do CPC.

Nessa quadra processual, discute-se somente a questão relativa ao Plano Collor, no mês de março de 1.990, cujas cédulas vigentes à época foram atingidas pelo mencionado plano, quais sejam, CRP nº 87/00340-6, emitida em 15.09.87, vencível em 20.09.90 (fl. 47), CRPH nº 87/00810-6, emitida em 23.12.87, vencível 28.12.92 (fls. 48/49), CRH nº 88/01105-4, emitida em 09.11.88, vencível em 25.03.92 (fls. 52/53), CRH nº 88/01107-0, emitida em 27.10.88, vencível em 25.07.92 (fls. 54/55), CRPH nº 88/01255-7, emitida em 23.12.88, vencível em 23.07.90 (fl. 56), CRPH nº 89/00098-6, emitida em 05.12.89, vencível em 15.06.90 (fls. 57/58).

As demais cédulas
CRPH nº 88/01078-3, emitida em 21.10.88, vencível em 21.06.89 (fls. 50/51),
CRPH nº 88/00520-8
, emitida em 25.08.88, vencível em 25.06.89 (fls. 65/66),
CRPH nº 88/00928-9
, emitida em 28.09.88, vencível em 28.06.89 (fls.67/68), além daquelas determinadas para apresentação a que se referem aos registros cartorários nº R-06, protocolo 61.185, vencível em 15.07.89, nº R-07, protocolo 66.579, vencível em 15.08.88 e nº R-08, protocolo 66.580, vencível em 15.08.88,
também foram abrangidas pela extemporaneidade do ajuizamento relativo ao Plano Collor, ou seja, já se encontrava ultrapassado o prazo vintenário desde a cobrança ilícita do percentual de correção monetária
. [...]
(grifei)

Para alcançar sua pretensão, a Aurora sustenta
error in judicando

do Desembargador Relator do Apelo, eis que se olvidou do marco interruptivo para o cômputo da prescrição (incapacidade civil da Autora).

De acordo com o § 4.º, do artigo 966 do Código de Processo Civil,
“os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”
Ou seja, a pretensão anulatória deve ter como objeto central o termo de acordo homologado pelo Juiz.

A doutrina e a jurisprudência admitem,
com muita reserva
, a Ação Anulatória para a declaração de
vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado
– a qual, nesse caso, embora faça a chamada "coisa julgada formal", não teria a capacidade de produzir efeitos concretos.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível, ainda que de modo excepcional, o exame de nulidades processuais, especialmente aquelas de natureza absoluta, inclusive após o trânsito em julgado da decisão, por meio de impugnações autônomas, como
ação anulatória
, embargos à execução e ação rescisória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário.

2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art. 20, § 3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei.

4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). Precedentes.

5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis.

6. Agravo interno não provido
(STJ. AgInt no AREsp 882992/RJ. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 25/10/2016).

As hipóteses de nulidade/inexistência incluem sentenças consideradas inconstitucionais, como aquelas fundadas em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando faltar jurisdição para o Juiz da causa, quando a sentença não contiver assinatura do julgador, na hipótese de haver a prolação de dupla sentença para o mesmo caso, e quando ficar configurada a
querela nulitatis insanabilis
.

É de se ressaltar, no que tange ao
erro in judicando
alegado pela Autora
,
que

este erro consiste no ato pelo qual o Juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, seja porque erra na interpretação da lei, seja por que não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.

O erro do Juiz, nessa vertente, se instaura sobre as questões de direito material que compõe o processo.

No entanto, conforme já consignado nas linhas anteriores, o ajuizamento da Ação Anulatória é admissível quando houver algum vício insuperável na confecção do acórdão/sentença, e não na convicção adotada pelo Julgador a respeito do litígio examinado.

Oportuno consignar que a Autora não se insurgiu contra o acórdão proferido no Apelo n.º 47409/2013 (n.º único: 0001526-59.2010.8.11.0037), ou seja, não apresentou qualquer recurso cabível para extirpar a prescrição das Cédulas de Crédito Rural emitidas pelo seu genitor, ainda que fosse por meio de Aclaratórios.

Nota-se, ainda, que após o trânsito em julgado (23/09/2014) do aresto e, com o retorno do caderno processual à instância de origem, a Autora, juntamente com os demais autores da A
ção de Repetição de Indébito
(Inelson e Isabela), requereram o início da liquidação de sentença.

Observa-se, ademais, a parte Autora compareceu nos autos para atender ao comando judicial sempre que intimada.

Da análise pormenorizada de todos os documentos que compõe aquela demanda, verifica-se que a insatisfação de
Mirian
, aqui Autora, surgiu tão somente em 31/01/2020, às 17h45min, quando apresentou petição requerendo o
cancelamento
do pedido de liberação de alvará na forma de rateio descrita petição na petição de ID. 88201960 – Pág. 70 e 71 (R$ 1.289.816,58), ao argumento de que foi desprestigiada e não teve sua parte reservada.

No mais, oportuno registrar que, na decisão de ID. 76379491, em atenção ao princípio da fungibilidade, recebi esta Ação Anulatória como Ação Rescisória já que o pedido formulado pela Autora consiste na rescisão do acórdão proferido no RAC n.º 47409/2013 (n.º único: 0001526-59.2010.8.11.0037), o qual já transitou em julgado.

No entanto, a Autora apresentou petição insistindo no processamento da causa como Ação Anulatória, o que foi acolhido na decisão de Id. 81328965, atraindo com essa pretensão o dever de satisfação de todos os pressupostos legais para o seu processamento.

É de se dizer, nesse viés, que os pressupostos processuais são requisitos legais para o estabelecimento e desenvolvimento válido do processo como relação jurídica e não viola o princípio constitucional do acesso à justiça, mas sim, preza por um mínimo de informação e estruturação que permita a tutela jurisdicional correta.

Nesse sentido, nos ensina Humberto Theodoro Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
, volume I, 25ª edição:

Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são subjetivos e objetivos. Os subjetivos se relacionam aos sujeitos do processo: juiz e partes e compreendem: competência do juiz para a causa; capacidade civil das partes; a representação do advogado. Já os requisitos objetivos se relacionam à forma procedimental e com a ausência dos fatos que impedem a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil, compreendendo: observância de forma processual adequada à pretensão; existência nos autos de instrumento de mandato conferido ao advogado; inexistência de litispendência, coisa julgada, inépcia da inicial; inexistência de qualquer nulidade prevista na legislação processual.

Na hipótese, considerando que a Ação Anulatória tem requisitos específicos para o ajuizamento, incumbia a parte Autora demonstrar a violação à lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou a existência de vício processual insanável que macula a coisa julgada material da A
ção de Repetição de Indébito
.

O erro de julgamento (
error in judicando
) alegado pela Autora, todavia, consoante fundamentos alinhavados,
não
configura a hipótese para o ajuizamento da demanda.

Evidente, pois, que a parte
não
utilizou a via adequada para desconstituir o aresto.

Constatada, assim, a ausência de
pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, não há outra alternativa senão a extinção da causa sem resolução do mérito.

Diante dessas considerações,
indefiro a petição inicial e julgo extinta esta Ação Anulatória, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 85, do CPC, condeno a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022